Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-70.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021581-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ESPIRITA ANALIA FRANCO - CNPJ: 11.169.807/0001-79 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO INCORRETO. SUPOSTO ACÚMULO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a cobrança indevida da fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2020, com consumo de 1.046 kWh e valor de R$ 1.281,88, determinando a adequação do procedimento de faturamento, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança efetuada e da adequação do procedimento de faturamento de energia elétrica diante de consumo atípico registrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária a obrigação de regularizar o faturamento atípico por meio de ajuste proporcional e parcelamento, o que não foi observado no caso concreto.

4. A cobrança integral e imediata de valores acumulados configura prática abusiva, incompatível com os deveres de boa-fé e transparência na relação de consumo.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O faturamento de consumo atípico de energia elétrica deve observar os critérios de ajuste proporcional e parcelamento previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo indevida a cobrança integral e imediata em prejuízo ao consumidor.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Reclamação
, proposta pela
Associação Espírita Anália Franco
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança da fatura relativa ao mês de fevereiro de 2020, no montante de R$ 1.281,88 (mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao consumo de 1.046 kWh.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que os valores faturados são legítimos e decorreram de leitura direta no medidor da unidade consumidora, sem indícios de falhas ou irregularidades.

Argumenta que o medidor foi inspecionado e aprovado de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, não havendo qualquer evidência de erro ou adulteração.

Aduz que a variação no consumo deve ser atribuída a fatores externos, como mudanças climáticas, alterações na rotina do imóvel e possíveis novos equipamentos que demandem maior consumo de energia.

Sustenta que não há qualquer prova de defeitos no fornecimento ou cobrança, e que o histórico da unidade consumidora mostra meses com consumo semelhante ao contestado.

Embora reconheça a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, argumenta que a apelada não comprovou qualquer fato que demonstre a incompatibilidade entre a medição e o consumo real.

Defende que a variação de consumo, por si só, não caracteriza má prestação de serviço.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 248875679).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reclamação, proposta pela Associação Espírita Anália Franco, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança da fatura relativa ao mês de fevereiro de 2020, no montante de R$ 1.281,88 (mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao consumo de 1.046 kWh.

Na inicial, a Autora relatou, resumidamente, ser titular da unidade consumidora de número 6/382794-6, afirmando ter sido objeto de cobranças consideradas excessivas nos meses de março, abril e julho de 2020, em desconformidade com a média de consumo habitual.

Asseverou que envidou esforços para a solução administrativa da controvérsia, inclusive mediante a formulação de reclamações junto ao Procon, as quais, contudo, não lograram êxito.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] Sejam declarados inexigíveis os débitos de R$ 1.281,88, com vencimento para 03/03/2020, R$ 1.653,45, com vencimento para 25/03/2020, R$ 1.492,60, com vencimento para 27/04/2020 e R$ 1.769,08 com vencimento para 01/07/2020 e R$ 786,83 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três

centavos) com vencimento em 31/07/2020 cobrados indevidamente, por ser manifestamente abusivos.

Ao final, também requer sejam julgados procedentes os pedidos acima constantes e condenada a reclamada em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...].

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedente, nos seguintes termos:

[...] No caso, o feito deve ser julgado parcialmente procedente.

Com relação às faturas dos meses de março, abril, junho e julho de 2020, denota-se que os valores exigidos pela requerida foram obtidos com base nos dados registrados objetivamente por equipamento específico à medição, no qual não foram encontrados vícios, conforme aponta o laudo do IPEM/INMETRO (ID. 46308774).

Ademais, inexistem dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, de forma que não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento da unidade consumidora da autora nos referidos meses.

Deste modo, ainda que possível o questionamento do consumo lançado nas faturas de energia elétrica pela demandante, em regra presumem-se legítimas as leituras realizadas pela concessionária de energia, sendo imprescindível prova idônea em contrário para considera-las irregulares, o que não é a hipótese dos autos, dado a fragilidade das alegações à pretensão autoral e das provas colegiadas.

Nesse contexto, importa observar que, inobstante a responsabilidade objetiva do fornecedor, é dever do consumidor provar os fatos alegados, notadamente a falha na prestação do serviço e os danos correlatos. Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

Por efeito, do conjunto probatório dos autos, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, porquanto não apresentou qualquer evidencia quanto à abusividade do débito ora discutido e que não utilizou a energia que passou pelo relógio medidor, de modo a alicerçar o seu pedido certo.

De outro lado, a requerida desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar o laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, o qual demonstra que o aparelho medidor, responsável por registrar o consumo da unidade consumidora, não apresentou nenhuma falha quando submetido aos rigorosos testes.

Aliás, não pode o Poder Judiciário chancelar o consumo de energia elétrica presente e futuro sem o correspondente pagamento, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a cobrança e suspensão do serviço, pois a ninguém é dado se valer da própria torpeza.

[...]

Nessa toada, conclui-se que a parte autora não apresentou qualquer fato que justifique a abusividade na cobrança do débito referente às faturas de março, abril, junho e julho de 2020, assim, reputo regular a cobrança objeto dos autos.

Por outro lado, verifica-se a fatura do mês de fevereiro de 2020 (ID. 37260336 - Pág. 7), foi acrescida de 703 kWh a mais, referente a um suposto acúmulo de consumo, sendo assim, cumpre analisar a Resolução n. 414/2010-ANEEL, mais precisamente o art. 113, que trata do faturamento incorreto, in verbis:

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

(...)

§ 8º Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve:

I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período;

II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98;

III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo:

a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização;

b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias.”

Desta forma, é evidente a irregularidade no procedimento perpetrado pela requerida, isto porque, quando a concessionária de energia faturar pela média por motivo de sua responsabilidade, deve nos casos de consumo faturado a menor, cobrar o consumo faltante em parcelas igual ao dobro do período apurado, e não todo o valor remanescente na fatura seguinte.

Concluo, portanto, que o consumo na UC da requerente constante na fatura de fevereiro de 2020 não corresponde à importância efetivamente consumida, devendo ser declarada indevida.

Por fim, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois na hipótese presente na exordial não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência da fatura de fevereiro de 2020 ora declarada abusiva, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano.

[...]

De tal modo, não se vislumbra que a situação descrita na exordial pela requerente, não obstante desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado prejuízo de ordem moral ou violação aos valores fundamentais, inerentes aos direitos da personalidade, capaz de comprometer seu patrimônio moral na parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico da vida em sociedade e decorrência normal das relações contratuais.

III. Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

(a) DECLARAR indevida a cobrança do débito representado pela fatura do mês de fevereiro de 2020, no valor de valor de R$ 1.281,88 (mil duzentos e oitenta e um e oitenta e oito centavos), com consumo de 1.046 kWh.

(b) DETERMINAR que a requerida proceda à cobrança e reemissão da referida fatura, observando o art. 113, § 1º, da Resolução n. 414/2010-ANEEL, no prazo de 30 dias.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte autora, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 20% (vinte por cento).

Todavia, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. [...].

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sem razão a parte apelante.

A relação entre a Apelante e a Apelada é inequivocamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14. Em casos de consumo atípico ou discrepante em relação à média histórica, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em tela, o ponto central da controvérsia não se restringe à magnitude do débito, mas também a metodologia empregada para a aferição do consumo.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe, em seu art. 113, sobre as condições para o faturamento por média ou acúmulo de consumo, impondo à concessionária a obrigação de adequar a cobrança quando constatada qualquer irregularidade no procedimento.

Conforme bem analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a fatura de fevereiro de 2020 incluiu um acréscimo de 703 kWh, correspondente a um suposto acúmulo de consumo. Todavia, a Apelante não observou os critérios de ajuste previstos no art. 113 da Resolução n. 414/2010, que determina a readequação proporcional do débito acumulado, com possibilidade de parcelamento, e não a imposição de cobrança integral e imediata.

A ausência de observância a essas disposições caracteriza má prestação do serviço, em flagrante prejuízo ao consumidor, o que legitima a intervenção judicial para correção da cobrança.

Embora a Apelante tenha argumentado que o medidor estava em condições normais de funcionamento, não se desincumbiu plenamente de demonstrar que os valores cobrados refletiam o consumo real da unidade consumidora. Por outro lado, a Apelada apresentou elementos que indicam evidente distorção nos valores faturados, especialmente na fatura de fevereiro de 2020, corroborando sua tese de cobrança excessiva.

O Código de Defesa do Consumidor, ao prever a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), favorece o consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações e sua vulnerabilidade técnica. Ainda que a Apelada não tenha demonstrado exaustivamente as causas do aumento abrupto no consumo, a responsabilidade pela precisão da medição recai integralmente sobre a concessionária.

Como concessionária de serviço público essencial, a Apelante tem o dever de garantir a confiabilidade do fornecimento e da medição de energia elétrica, bem como de manter transparência e razoabilidade na cobrança. A imposição de débitos desproporcionais, sem atendimento aos parâmetros regulatórios, afronta o princípio da boa-fé.

Em conclusão, tem-se que a cobrança referente à fatura de fevereiro de 2020, tal como realizada, é manifestamente irregular, devendo ser mantida sua inexigibilidade.

Assim, o Recurso de Apelação não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024